Tribunal: TJSP
Processo: 1022129-35.2021.8.26.0005
Classe: Apelação Cível / Bancários
Órgão julgador: Anna Paula Dias da Costa
Órgão colegiado: 38a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2023-02-08
Data de publicação: 2023-02-16

Ementa:
OBRIGAÇÃO DE FAZER. Aplicação do CDC. Ligações telefônicas oferecendo empréstimos e cartões de créditos ao autor. Ofertas insistentes de produtos e serviços pela instituição financeira em razão de aposentadoria concedida ao apelante. Ligações e SMS ocorridos de forma invasiva e em horários impróprios, inclusive a seus familiares. Abusividade configurada. Danos morais in re ipsa. Caracterizado.

Ementa:
OBRIGAÇÃO DE FAZER. Aplicação do CDC. Ligações telefônicas oferecendo empréstimos e cartões de créditos ao autor. Ofertas insistentes de produtos e serviços pela instituição financeira em razão de aposentadoria concedida ao apelante. Ligações e SMS ocorridos de forma invasiva e em horários impróprios, inclusive a seus familiares. Abusividade configurada. Danos morais in re ipsa. Caracterizado. Teoria do desvio produtivo do consumidor aplicável à espécie. Apelante que dirigiu-se ao PROCON sem sucesso. Quantum fixado em observância aos princípios de razoabilidade e proporcionalidade. Sentença reformada. RECURSO PROVIDO.